Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO EM SENTENÇA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1) De acordo com jurisprudência do STF, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012).
2) Subsistindo os requisitos do art. 312 do CPP, não há ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva em sentença.